Tribunal: STJ
Processo: 1063416-28.2021.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093196 - SP (2023/0298288-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
GABRIELA GIANOLLI - SP443489
AGRAVADO
: BEATRIZ GOES
ADVOGADOS
: FRANCIELE FELIX MORAIS MIRANDA - SP420113
ZULEIDE DE CARVALHO - SP425890
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA
QUANTUM
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. A controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da indenização por danos morais
1
decorrentes da demora na realização de procedimento cirúrgico para a retirada de cateter renal
provisório; de forma subsidiária, à possibilidade, ou não, da redução do
indenizatório;
quantum
bem como ao termo inicial dos juros de mora.
. Acerca do comando normativo inserto no art. 393 do CC/2002 e da tese de que a demora na
2
realização do procedimento seria em razão da pandemia, caracterizando-se caso fortuito ou
força maior, verifica-se que não houve a manifestação do Tribunal de origem,
incidindo a Súmula n. 211/STJ.
.Quanto à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, registra-se que a
3
ora agravante não apontou especificamente quais dispositivos teriam sido violados pelo
Tribunal de origem.
. Nos termos da Súmula n. 284/STF, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
4
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA47768202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 43a8ec7b-4535-4a89-9502-0247d9fc7489

. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera deficiente a fundamentação
5
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF" (AgInt no REsp n. 2.160.118/SC,

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
25/11/2024
).
6/12/2024
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – de que a conduta da Administração feriu os
6.
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando à parte autora consequências que
ultrapassam o mero dissabor cotidiano, e de que a fixação dos honorários sucumbenciais no
percentual de 20% atendeu aos critérios previstos no art. 20, § 4o, do CPC/1973 - bem como
acolher a pretensão recursal de redução do valor da indenização, ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
. Divergência jurisprudencial não demonstrada nos moldes exigidos pelo art. 1.019 do CPC
7
/2015 e pelo art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, uma vez que a interposição de recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados,
c
a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não
configurada a notoriedade do dissídio.
Agravo interno desprovido.
8.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 43a8ec7b-4535-4a89-9502-0247d9fc7489

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093196 - SP (2023/0298288-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
GABRIELA GIANOLLI - SP443489
AGRAVADO
: BEATRIZ GOES
ADVOGADOS
: FRANCIELE FELIX MORAIS MIRANDA - SP420113
ZULEIDE DE CARVALHO - SP425890
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA
QUANTUM
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. A controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da indenização por danos morais
1
decorrentes da demora na realização de procedimento cirúrgico para a retirada de cateter renal
provisório; de forma subsidiária, à possibilidade, ou não, da redução do
indenizatório;
quantum
bem como ao termo inicial dos juros de mora.
. Acerca do comando normativo inserto no art. 393 do CC/2002 e da tese de que a demora na
2
realização do procedimento seria em razão da pandemia, caracterizando-se caso fortuito ou
força maior, verifica-se que não houve a manifestação do Tribunal de origem,
incidindo a Súmula n. 211/STJ.
.Quanto à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, registra-se que a
3
ora agravante não apontou especificamente quais dispositivos teriam sido violados pelo
Tribunal de origem.
. Nos termos da Súmula n. 284/STF, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
4
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera deficiente a fundamentação
5
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF" (AgInt no REsp n. 2.160.118/SC,

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
25/11/2024
).
6/12/2024
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – de que a conduta da Administração feriu os
6.
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando à parte autora consequências que
ultrapassam o mero dissabor cotidiano, e de que a fixação dos honorários sucumbenciais no
percentual de 20% atendeu aos critérios previstos no art. 20, § 4o, do CPC/1973 - bem como
acolher a pretensão recursal de redução do valor da indenização, ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
. Divergência jurisprudencial não demonstrada nos moldes exigidos pelo art. 1.019 do CPC
7
/2015 e pelo art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, uma vez que a interposição de recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados,
c
a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não
configurada a notoriedade do dissídio.
Agravo interno desprovido.
8.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASA DE SAÚDE SANTA
MARCELINA contra decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 394):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REQUISITOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZATÓRIO. VALOR DOS
QUANTUM
HONORÁRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega, em suma, que não há
falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, uma vez que a matéria discutida envolve
questões processuais e procedimentais, como o valor da condenação, data da
incidência dos juros e porcentagem dos honorários advocatícios.
Afirma que o art. 393 do Código Civil foi violado, haja vista que o
acórdão baseou-se no tempo de espera pela cirurgia, sobre o qual os Julgadores a quo
, sem sopesarem as circunstâncias em que se deram os fatos, entenderam não ser
razoável.
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

Assevera, ainda, a existência de divergência jurisprudencial "no que diz
respeito à aplicação dos juros de mora a partir da data em que se estabeleceu
definitivamente o valor da reparação, sob o fundamento de que antes de tal fato não
era possível constituir o devedor em mora, pois sequer se sabia o valor devido" (e-STJ,
fl. 413), bem como a efetiva demonstração do cotejo analítico.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para que seja viável a
análise do mérito do recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 427).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, tendo em vista que, consoante bem
salientado, além da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, mostra-se
evidente a incidência das Súmulas n. 7 e 211/STJ e das Súmulas n. 283 e 284/STF à
presente demanda.
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da
indenização por danos morais decorrentes da demora na realização de procedimento
cirúrgico para a retirada de cateter renal provisório; de forma subsidiária, à
possibilidade, ou não, da redução do
indenizatório; bem como ao termo inicial
quantum
dos juros de mora.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dirimir a controvérsia,
concluiu que se constata "a hipótese de efetiva violação a direitos da personalidade,
considerando o irrazoável e desproporcional prolongamento da disponibilização do
procedimento cirúrgico de retirada do cateter temporário, realizado um ano e sete
meses após a implantação provisória do equipamento (aliás, concretizado somente por
força de decisão judicial antecipatória da tutela, necessário registrar)", bem como que
se afigura "cabível o acolhimento da integralidade do valor proposto na petição inicial,
equivalente a R$ 10.000,000 (dez mil reais), apto à justa compensação do abalo
psíquico suportado".
Veja-se (e-STJ, fls. 282-296; sem grifo no original):

Dessume-se dos autos que a parte autora move demanda obrigacional
cumulada com pedido reparatório em face da Casa de Saúde Santa
Marcelina e do Estado de São Paulo, aduzindo, em síntese, quadro de
dilatação da pelve renal, seguida da implantação provisória de um cateter
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

duplo J em 22 de outubro de 2020, o qual permaneceu instalado por longo
período, prolongando-se indevidamente a cirurgia para retirada do
equipamento temporário.
Objetivava agendamento de procedimento cirúrgico para imediata remoção
do cateter, bem como condenação dos requeridos à compensação de danos
extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Comprovada a efetiva realização do procedimento cirúrgico para retirada do
cateter, em
, cinge a controvérsia residual ao direito à
26/05/2022
compensação dos alegados danos psíquicos.
No caso em concreto, a tese central de defesa da Fazenda Pública
concentra-se no argumento de que a cirurgia de retirada do cateter duplo J
revestir-se-ia de natureza eletiva, de modo que a paciente estaria
devidamente amparada pelo sistema público de saúde, aguardando em fila
de espera a realização oportuna do procedimento, de acordo com critérios
técnico-objetivos definidos pela autoridade sanitária (fls. 64/67).
Pois bem. Malgrado o reputado caráter eletivo da intervenção cirúrgica de
retirada do cateter provisório, fato é que o procedimento concretizou-se um
ano e sete meses após a implantação temporária do equipamento, lapso
temporal que, seguramente, desborda a razoabilidade e proporcionalidade,
incutindo prolongada exposição ao risco e sofrimento à paciente, a legitimar
. [...]
o dever de reparação, consoante critérios adiante explorados
Estabelecidas tais diretrizes, constata-se, no caso em concreto, a hipótese
de efetiva violação a direitos da personalidade, considerando o irrazoável e
desproporcional prolongamento da disponibilização do procedimento
cirúrgico de retirada do cateter temporário, realizado um ano e sete meses
após a implantação provisória do equipamento (aliás, concretizado somente
por força de decisão judicial antecipatória da tutela, necessário registrar),
cumprindo doravante perquirir acerca da quantificação do prejuízo imaterial
. [...]
suportado
Convinhável, a situação em comento infligiu considerável estresse e
insegurança à parte autora, a qual padeceu de intenso quadro álgico
decorrente do corpo estranho instalado no organismo, em caráter
inicialmente provisório mas que se protelou por quase dois anos, tratando-se
de hipótese que, seguramente, desborda o mero dissabor cotidiano. [...]
Sob tais circunstâncias, afigura-se cabível o acolhimento da integralidade do
valor proposto na petição inicial, equivalente a R$ 10.000,000 (dez mil reais),
.
apto à justa compensação do abalo psíquico suportado

Com efeito repisa-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que
não houve manifestação do colegiado estadual acerca do comando normativo inserto
no art. 393 do CC/2002, tampouco quanto à tese de que a demora na realização do
procedimento seria em razão da pandemia, caracterizando-se caso fortuito ou força
maior, mesmo após a interposição de embargos declaratórios.
Desse modo, mostra-se evidente a incidência da Súmula n. 211/STJ, haja
vista a falta do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial,
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

requisito indispensável ao conhecimento recursal tanto pela alínea quanto pela alínea
a
do permissivo constitucional.
c
Registre-se que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC
/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte recorrente suscite a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma e a
afronta ao citado dispositivo for reconhecida por este Tribunal Superior, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou o art. 489, § 1°, inciso IV, do CPC, no que concerne à nulidade
do acórdão recorrido em razão de negativa de prestação jurisdicional, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ. O recurso especial não trouxe a alegação de violação
do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a
eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive,
para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria
estritamente de direito, nos termos do art. 1.025 do Estatuto
Processual. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.499.694/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024

Ademais, no tocante à redução do valor fixado a título de indenização por
danos morais, registra-se que a ora agravante limitou-se a tecer alegações genéricas,
sem, contudo, apontar especificamente quais dispositivos teriam sido violados pelo
Tribunal de origem.
Nessa esteira, aplicável o óbice constante da Súmula n. 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
A propósito, destaca-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
DENEGADO. IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS
JUDICIAIS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, IMPROVIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

I - Na origem contribuinte impetrou mandado de segurança preventivo, tendo
como objetivo suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Difal) até que
fosse editada uma lei complementar estabelecendo critérios de solução de
conflitos de competência e disponibilizado o portal eletrônico unificado. Na
sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal de origem, a sentença foi
parcialmente reformada para afastar a autorização de manutenção dos
depósitos judiciais. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II - Quanto à apontada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015,
evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal, pois o recorrente não
desenvolveu argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa
aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões
do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em
conjunto com o decidido nos autos, fazendo incidir o disposto no enunciado
n. 284 da Súmula do STF.
III - Quanto a alegada ofensa ao art. 151, II, do CTN, o Tribunal de origem se
manifestou pela impossibilidade da manutenção dos depósitos judiciais.
Evidente que na hipótese de denegação da segurança, os depósitos
realizados deverão ser convertidos em renda (pagamento definitivo) à
Fazenda Pública, do contrário, os valores deverão ser devolvidos ao
contribuinte. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no R Esp n. 1.741.164/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
16/8/2022
de
. AgRg nos EDcl no REsp n. 1.102.758/PE, relator Ministro
23/8/2022
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7
18/6/2009
/2009. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o entendimento do
Tribunal de origem não merece reparo, uma vez que apenas afastou a
autorização de manutenção dos depósitos judiciais, sem determinar a
conversão em renda à Fazenda Pública, hipótese que exige o trânsito em
julgado.
IV - Quanto à matéria constante no art. 927, III, do CPC/2015, verifica-se que
o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou a questão referida nos
dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração
apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a
Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada
de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada
pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de
forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.035.738
/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/2/2017
. AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
23/2/2017
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
7/4/2016
15/4/2016
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

V - Quanto a questão principal, em relação ao desrespeito ao art. 24-A, da
LC 87/96, o acórdão recorrido consignou expressamente que o Estado criou
o portal único para apuração e recolhimento do ICMS-Difal e que não há
provas sobre eventuais falhas do sistema.
Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.169.642/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

De outra parte, convém reafirmar que as conclusões do acórdão – de
que se constata "a hipótese de efetiva violação a direitos da personalidade,
considerando o irrazoável e desproporcional prolongamento da disponibilização do
procedimento cirúrgico de retirada do cateter temporário, realizado um ano e sete
meses após a implantação provisória do equipamento (aliás, concretizado somente por
força de decisão judicial antecipatória da tutela, necessário registrar)", bem como de
que "a situação em comento infligiu considerável estresse e insegurança à parte
autora, a qual padeceu de intenso quadro álgico decorrente do corpo estranho
instalado no organismo, em caráter inicialmente provisório mas que se protelou por
quase dois anos, tratando-se de hipótese que, seguramente, desborda o mero dissabor
cotidiano" (e-STJ, fls. 295-296) – deveras não foram impugnadas, de forma específica,
no bojo do recurso especial.
Dessa forma, considerando que tais fundamentos são suficientes para a
manutenção da conclusão do julgado neste ponto, mostra-se cristalina a aplicação do
óbice constante da Súmula n. 283/STF à situação dos autos.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. BASE DE
CÁLCULO.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
RECURSO
ESPECIAL.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO QUE
DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211
/STJ. ACÓRDÃO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal,
visando reformar acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região. A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada
no recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar
adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular
n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado,
e que fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo
ratio decidendi
Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal a quo e não foram suficientemente rebatidos
no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283
e 284, ambas do STF.
V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Compatibiliza-se com a jurisprudência desta Corte o entendimento de
que a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não deve
ter como proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais, o valor total executado. O Superior Tribunal de
Justiça tem entendido pela possibilidade de fixação de honorários por
equidade em circunstâncias semelhantes. Precedentes.
VII - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.097.861/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSTITUIÇÃO
DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS.
283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à
tributação monofásica.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas ns. 283 e 284/STF
III - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.160.118/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
6/12/2024

Cabe reiterar, ainda, que afastar a conclusão do acórdão – de que a conduta
da Administração feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando à
parte autora consequências que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e de que a
fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% atendeu aos critérios
previstos no art. 20, § 4o, do CPC/1973, bem como acolher a pretensão recursal de
redução do valor da indenização – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Guardadas as particularidades do caso, confiram-se (sem grifo no original):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
VALOR INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
IMPOSSIBILIDADE.
RECORRIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Quanto ao valor da indenização fixada a título de danos morais, cumpre
destacar que, em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de
fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

2. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado,
caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica, contudo, na
espécie.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.991.785/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2022
23/6/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a procedência da demanda
indenizatória.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que
faz incidir na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.014.889/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2022
19/5/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO CONFISCATÓRIA. PEDIDO
EXPROPRIATÓRIO
JULGADO
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PREMISSA FÁTICA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE
PROVEITO ECONÔMICO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n.
3 do Plenário do STJ).
2. À luz do art. 85, § 2o, do CPC/2015, o valor da causa pode ser eleito como
base de cálculo dos honorários, na hipótese em que não for possível
mensurar o proveito econômico obtido pela parte.
3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo arbitrou os honorários sobre o
valor da causa, firmando a premissa de que, ante a ausência de
condenação, não houvera proveito econômico. Nesse contexto, o recurso
especial não pode ser conhecido, pois, sem reexame fático-probatório, não
há como se alterar a conclusão do acórdão recorrido. Observância da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 1.941.019/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2022
28/3/2022
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, constata-se que a ora
agravante não atendeu aos requisitos estabelecidos no art. 1.029 do CPC/2015 e no
art. 255, § 1o, do RISTJ, visto que não há a similitude fática e o cotejo analítico entre os
julgados mencionados.
Ratifica-se que é inviável a apreciação de recurso especial fundado em
divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio
pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão
paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas;
(b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão
divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a
mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a
indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os
Tribunais.
Assim, melhor sorte não socorre à agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 394-404 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47581761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: 84010349-4378-41b0-9792-b499d65a9512

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.093.196 / SP
Número Registro: 2023/0298288-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10634162820218260053 1063416282021826005350000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
GABRIELA GIANOLLI - SP443489
RECORRIDO
: BEATRIZ GOES
ADVOGADOS
: FRANCIELE FELIX MORAIS MIRANDA - SP420113
ZULEIDE DE CARVALHO - SP425890
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
GABRIELA GIANOLLI - SP443489
Documento eletrônico VDA47751114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: ecbbacf2-ee2b-4eb5-9938-8f5da6084ce6

AGRAVADO
: BEATRIZ GOES
ADVOGADOS : FRANCIELE FELIX MORAIS MIRANDA - SP420113
ZULEIDE DE CARVALHO - SP425890
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: ecbbacf2-ee2b-4eb5-9938-8f5da6084ce6